Tribunal: TJES
Processo: 5000446-76.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000446-76.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UESBRA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA TEIXEIRA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000446-76.2020.8.08.0014

RECTE.:

UESBRA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA

RECDO.: MARIA APARECIDA TEIXEIRA

RECDO.: INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUTORA QUE SE MATRICULOU NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DEMANDADA PARA CURSAR GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM. CURSO OFERECIDO DE GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA. ATIVIDADE ENCERRADA ANTES DO TÉRMINO DOS ESTUDOS POR RESCISÃO COM A INSTITUIÇÃO PARCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL.

SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação com pedido de indenização por danos morais e materiais, uma vez que, segundo argumenta a parte autora, teria se matriculado para cursar o curso de graduação em enfermagem. No decorrer do curso, percebeu que no sistema foi alterado para Fisioterapia, não tendo sido ofertado o laboratório para aula prática que havia sido prometido. Posteriormente, foi informada de que a graduação em enfermagem não seria mais oferecida e a única opção para conclusão do curso era a graduação em fisioterapia. Após, foi notificada informando que a parceria entre as requeridas havia sido encerrada a partir do dia 05 de janeiro de 2020, e assim não teria mais onde estudar. Aduz que os atos praticados pelas Requeridas, geraram danos materiais e morais, pois dedicou-se aproximadamente 2 (dois) anos em um projeto de vida (despendendo recursos materiais – mensalidades e sonhos) que se tornou em vão.

Recorrido apresenta contrarrazões (Id. 715749) pugnando pela manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Tese da ré UESBRA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA

Alega em defesa que é inexistente a obrigação de indenizar, por não haver ato ilícito. Alega, ainda, que a impossibilidade de continuidade das atividades acadêmicas se deu por atos omissivos do Instituto de Educação de São Paulo que, descumprindo reiteradamente com suas obrigações contratuais, inviabilizou por completo a parceria outrora firmada.

Em sede de recurso inominado (Id. 742208), o recorrente alega ausência de danos morais e, sucessivamente, requer a redução do valor arbitrado.

Tese da ré INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO

Alega em defesa que cumprira com todas as suas obrigações, não agindo em momento algum com culpa, má-fé ou ilicitamente. Descabido o pleito da Autora no que tange ao pedido de condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não comprovou efetivamente ter sofrido qualquer dissabor.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 715735) dispôs que:
“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial para CONDENAR as partes rés (INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO e UESBRA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA), solidariamente, a pagarem à parte autora (MARIA APARECIDA TEIXEIRA) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data.
”

Voto

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

É incontroverso que o consumidor contratou com as demandadas um curso de graduação em enfermagem, o que não foi cumprido, frustrando as suas expectativas após 02 (dois) anos de dedicação aos estudos.

Nesse passo, o Juízo de piso, com acerto, asseverou que as demandadas não comprovaram terem cumprido com o contrato nos exatos termos em que fora entabulado, pelo que as condenou, solidariamente, ao pagamento de danos morais à autora no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o flagrante descumprimento por parte das prestadoras do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço, bem como o dano moral causado.

Assim, acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da não prestação do serviço contratado, comprovando-se o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, restando verificado nos autos a frustração da expectativa da aluna, de modo a impedir que esta tenha conseguido a conclusão do curso de graduação, e, por conseguinte, exerça sua profissão, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.